Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA R. DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.
2. In casu, em atenção ao art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação. Assim, é necessária a devida apreciação da proposta de plano de pagamento a ser analisado pelas partes.
3. Recurso conhecido e provido.